Tribunal: TJBA
Processo: 0110659-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110659-78.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIS CARLOS GONCALVES BITENCOURT

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO VALOR DO CRÉDITO SER INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. IRRETROATIVIDADE DO PISO DEFINIDO NA PORTARIA N° 52/2022 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. O BAIXO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATRAI A APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RES. 547/2024 DO CNJ. É LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Execução com limite inferior àquele definido pela legislação específica do ente federado atrai a aplicação do Tema 1184 do STF.

2. Impossibilidade de aplicação retroativa do piso de alçada de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) definido na Portaria n° 52/2022 da Procuradoria Geral do Município, para execução ajuizada em data anterior à publicação da referida portaria.

Agravo interno a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0110659-78.2011.8.05.0001
, em que figura como agravante o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e como agravado
LUIS CARLOS GONCALVES BITENCOURT
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do município apelado, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça